Tribunal: TJSP
Processo: 1014808-85.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – OBSTRUÇÃO DE INGRESSO EM AGÊNCIA BANCÁRIA - TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE FATO VEXATÓRIO SÓ OCORREU POR SE TRATAR DE PESSOA NEGRA E DE FORTE COMPLEIÇÃO FÍSICA - MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO QUE PODE ACONTECER COM QUALQUER UM - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.